Tribunal: TCU
Processo: 021.485/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de dezenas de benefícios de Amparo Social ao Idoso - BPC-LOAS, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS, desconsiderou evidências quanto ao limite legal de renda dos interessados ou seus cônjuges, realizou pesquisas incompletas no CNIS, aceitou inúmeros requerimentos sem agendamento prévio, sem a presença do segurado na agência ou do procurador constituído, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1164/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de José Ernande Gomes de Souza e Pedro dos Santos Ferreira, em razão da habilitação irregular de benefício previdenciário, mediante utilização de informações fraudulentas (vínculos empregatícios, cômputo de tempo de serviço urbano/rural, conversão de atividade especial, declarações inverídicas acerca de endereço, composição do grupo familiar, renda do idoso e outros), no valor de R$ 50.963,23, alcançando a monta, em 1o/1/2024, de R$ 117.800,42. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da mencionada resolução do TCU , a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) - prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente em relação ao responsável Pedro dos Santos Ferreira, entre a sua notificação (peça 108), em 5/9/2018, e a determinação de instauração da TCE (peça 1), em 2/5/2022; (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição em relação ao responsável José Ernande Gomes de Souza, entre o parecer jurídico (peça 6), em 6/7/2011, e a sua notificação (peça 109), em 29/8/2018; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 257-260); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.485/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Ernande Gomes de Souza (XXX.650.847-XX); Pedro dos Santos Ferreira (XXX.943.367-XX) 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há